Tribunal: TJES
Processo: 0002816-56.2014.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002816-56.2014.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSANGELA HONORATO e outros
APELADO: ROSANGELA HONORATO e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTATADA OMISSÃO. VÍCIO SANADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC.
2.

Esta e. Corte entende no sentido de que, em caso de danos extrapatrimoniais decorrentes de relação contratual, devem incidir juros de mora pela taxa Selic desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária.
3.
Por se tratar de matéria de ordem pública, ou seja, cognoscível inclusive de ofício, a alteração dos consectários legais não implica
reformatio in pejus
, ainda que acabe prejudicando a única recorrente.
4.
Embargos acolhidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002816-56.2014.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA HONORATO, VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ARTHUR ALEXANDRE SARAIVA FARIA - ES19721-A, LEONARDO ANTUNES ASSAD - ES12481
Advogados do(a) APELANTE: KAROLINI FERRI TEIXEIRA - ES16856, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
APELADO: ROSANGELA HONORATO, VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogados do(a) APELADO: LEONARDO ANTUNES ASSAD - ES12481, ARTHUR ALEXANDRE SARAIVA FARIA - ES19721-A
Advogados do(a) APELADO: KAROLINI FERRI TEIXEIRA - ES16856, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
Vision Med Assistência Médica LTDA
contra acórdão emanado desta Câmara Cível (ID n. 3686549), que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação interpostos.

Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou erro material, nos termos do art. 1.023,
caput
, do CPC.

Nas razões apresentadas
(ID n. 3840046)
, a embargante sustentou, em resumo, (i) que há omissão no acórdão, na medida em que deixou de se manifestar acerca da aplicação da taxa Selic, tese ventilada em seu recurso de apelação.

Após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, constatei a existência de omissão acerca da tese de aplicação da taxa Selic como único índice de correção monetária da condenação, que passo a sanar.

Em seu recurso de apelação, a ora embargante requereu que fosse aplicada apenas a taxa Selic para fins de correção monetária desde o arbitramento, sem cumulação com outro índice.

Esta e. Corte entende no sentido de que, em caso de danos extrapatrimoniais decorrentes de relação contratual, devem incidir juros de mora pela taxa Selic desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária.

Nesse sentido:

4. A despeito da matéria não ter sido ventilada pela parte em seu apelo, é remansoso o entendimento da Corte da Cidadania de que a alteração/incidência dos índices de correção monetária e juros de mora - consectários legais da condenação -, possuem natureza de ordem pública, cognoscíveis de ofício, a qualquer momento e instância.
Assim, tratando-se de responsabilidade contratual, o valor fixado a título de dano moral deve ser atualizado, sendo que os juros de mora serão corrigidos a partir da citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.
(TJES, Classe: Apelação, 024120141528, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018) (grifei)

Logo,
ACOLHO
os embargos de declaração para que a atualização da condenação seja feita nos moldes acima delineados.

Deve-se pontuar ainda que, por se tratar de matéria de ordem pública, ou seja, cognoscível inclusive de ofício, a alteração dos consectários legais não implica
reformatio in pejus
, ainda que acabe prejudicando a única recorrente.

A propósito:

5. - Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130211127, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.